Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002418-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA ERISVANIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 667.521.671-68 (APELANTE), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE SUPERIOR -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA / PEDAGOGIA SANTO ANTONIO DO LEVERGER – ELIMINAÇÃO PROVA DESCRITIVA
– RESULTADO DIVULGADO CONFORME EDITAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ACESSO AO RESULTADO/MOTIVAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SOBERANIA DA BANCA JULGADORA – TEMA 485 – STF - APELO DESPROVIDO

Encontra-se em consonância ao edital a forma de divulgação do resultado ofertado pela banca julgadora, competindo ao interessado requerer a sua apresentação integral na via administrativa.

De igual forma é soberana sua decisão da banca examinadora do concurso, consoante se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 485:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MARIA ERISVANIA SOARES DE OLIVEIRA, face a r. sentença, que nos autos da ação mandamental, liminarmente, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta a Apelante que foi aprovada na primeira fase do concurso, prova objetiva, concorrido para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA / PEDAGOGIA SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, entretanto, foi eliminada na segunda etapa, prova discursiva.

Aduz que a atribuição da sua nota não foi fundamentada, que a redação não foi corrigida ou lida pela banca, que houve ofensa ao edital ao atribuir nota zero por excesso de linhas.

Dessa maneira, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao id n. 3435842.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível interposto pelo MARIA ERISVANIA SOARES DE OLIVEIRA, face a r. sentença, que nos autos da ação mandamental, liminarmente, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A pretensão da Apelante é a reforma da sentença com a concessão da segurança a fim de que sua prova descritiva seja corrigida.

Pois bem.

Da análise das provas colididas ao caderno processual, verifica-se que a apelante participou do concurso público para o cargo de professor de educação básica da SEDUC, sendo aprova na primeira etapa – prova objetiva – e eliminado na prova descritiva, tendo recebido nota zero.

A apelante não demonstrou que requereu administrativamente acesso ao resultados da prova, e sua motivação da eliminação.

Optou por ajuizar diretamente a ação mandamental, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

A ação mandamental, diante do seu caráter sucinto de cognição, deve se apresentar revestido de prova pré-constituída.

A parte não apresentou qualquer ilegalidade da banca julgadora, e quanto a vinculação ao edital, essa foi reafirmada diante da documentação apresentada aos autos.

Colhe-se do edital:

13.11. A banca examinadora constitui única instância para recurso,
sendo soberana em suas decisões
, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

13.12. Após análise dos recursos, será publicado no site do IBFC www.ibfc.org.br,
apenas a decisão de deferimento ou indeferimento. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos
.

Dessa forma, encontra-se em consonância ao edital a forma de divulgação do resultado ofertado pela banca julgadora, competindo ao interessado requerer a sua apresentação integral na via administrativa.

De igual forma é soberana sua decisão da banca examinadora do concurso, consoante se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 485:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020